Tribunal: TJDFT
Processo: 0804757-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. INSCRIÇÃO. HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO. INFORMAÇÕES FIDEDIGNAS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSÁRIA AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que a falta de notificação prévia para a inscrição do nome da recorrente nos cadastros do Sistema de Informações de Crédito – SCR não configura ilícito, tendo em vista a natureza do referido cadastro, especialmente no presente caso, em que a recorrente reconhece a existência da dívida que motivou a mencionada anotação.
III – Questão em Discussão.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a inscrição nos cadastros do SISBACEN – SCR depende de prévia comunicação ao consumidor, o que, no presente caso, não teria ocorrido. Argumenta que a lesão sofrida não está vinculada ao título jurídico em questão, mas sim à inobservância das formalidades legais pertinentes. Por fim, sustenta que a situação vivenciada configura hipótese passível de ensejar a reparação por danos morais.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. A recorrida não apresentou contrarrazões.
IV – Razão de Decidir.
6. Defiro o benefício da justiça gratuita à recorrente.
7. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
9. O Sistema de Informação de Crédito – SCR, é uma ferramenta utilizada pelas instituições financeiras para apresentar valores de dívida vencidas, a vencer e em situação de prejuízo. Evidentemente, as informações disponibilizadas podem ser utilizadas para fundamentar a restrição de crédito entre instituições financeiras, especialmente na hipótese de dívidas pendentes de pagamento.
10. Sendo assim, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou o entendimento no sentido de que se trata de órgão restritivo, ainda que em menor potencial de atingir o crédito do consumidor: “Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito". (REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014)
11. Ressalto que “(...)O SCR era regulado inicialmente pela Resolução CMN 3.658/2008, revogada pela Resolução 4.571/2017. 3.1. Nos termos do art. 3o, I e VII, da Resolução, a operação de crédito contratada pela instituição financeira deve ser registrada no SCR, independentemente de o consumidor estar inadimplente com as parcelas. 3.2. O art. 4o da Resolução prevê a obrigação dos Bancos em remeter as informações relativas às operações de crédito ao Banco Central. 3.3. A ausência de prévia notificação acerca da inclusão de crédito verídico naquele sistema não enseja conduta antijurídica; pois, em virtude de atos normativos do Banco Central do Brasil, é obrigatória a referida inclusão para fins de viabilizar a fiscalização da atividade exercida pelas instituições financeiras. 3.4. Contratados os empréstimos/financiamentos não há ilicitude na conduta dos Bancos em registrá-los no SCR, uma vez que as operações realmente existem e as instituições financeiras estão obrigadas a prestarem tais informações ao BACEN.” – Acórdão 1963330 - 0704047-61.2024.8.07.0002, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.
12. Isto é, a falta de notificação prévia ao consumidor não configura falha na prestação de serviço passível de indenização por danos morais ou de anulação da anotação, desde que as informações negativas registradas sejam verdadeiras ou não haja indícios de irregularidade na inscrição junto ao SCR-SISBACEN. Além disso, o referido registro é obrigatório em conformidade com as normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil.
13. Na presente hipótese, restou incontroverso que a recorrente se encontrava em situação de inadimplência quanto ao pagamento das prestações de um contrato bancário celebrado com a recorrida, ID. 70062871. Dessa forma, diante da veracidade das informações registradas no cadastro SCR, concluo que a recorrida não praticou nenhuma conduta ilícita apta a ensejar a reparação por danos morais em favor da recorrente, razão pela qual entendo que a sentença não merece reparos.
V – Dispositivo.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade está suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões (art. 55 da Lei no 9.099/95.